Tribunal: TJDFT
Processo: 0742222-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. INFOJUD. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS. REITERAÇÃO. VIABILIDADE. DOI - DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. DIMOB - Declaração de informações sobre atividades imobiliárias. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto, cabendo ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira dos Executados ou se, independente disso, transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Constatado o transcurso de mais de 3 (três) anos desde a última pesquisa de ativos via Infojud, bem como a realização de diligências infrutíferas para a localização de bens penhoráveis da parte Executada, é razoável a reiteração da consulta.
3. Deferida a consulta ao sistema Infojud, a pesquisa de transações relacionadas a imóveis mediante consulta à Declaração de Operações Imobiliárias – Doi e à Declaração de informações sobre atividades imobiliárias – Dimob, por meio do mesmo sistema, carece de utilidade e razoabilidade.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.